Tribunal: STF
Processo: HC 52085
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- Habeas Corpus. Pretensão visando assegurar o exercício profissional da advocacia do impetrante, e mais de seu constituinte, o outro paciente, em vista de ser interrogado pelo Dr. Juiz de direito. 
II. Pedido não conhecido, por inidôneo o primeiro e por ser incompetente o Supremo Tribunal  Federa, o segundo.